Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recolhimento de preparo recursal pela recorrente constitui conduta incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Agravo interno conhecido e não provido.